Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724647-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO BARBOSA AGRAVADO: ADILSON AZEVEDO BARRETO DESPACHO Não há pedido liminar. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora